Tribunal: TJPA
Processo: 0007512-35.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0007512-35.2010.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JURI)
APELANTE: ADNILSON FARIAS NEGRÃO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, CPB). DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESEÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DEVE SER O FECHADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0007512-35.2010.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JURI)
APELANTE: ADNILSON FARIAS NEGRÃO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

ADNILSON FARIAS NEGRÃO
, por intermédio da Defensor Pública Rodrigo Vicente Maia Mendes, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra decisão prolatada pelo Conselho de Sentença vinculado ao
Juízo da Vara do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 121,
caput
do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 03.08.2010, por volta das 23:00h, na Estrada do Icuí-Guajará, o apelante ceifou a vida da vítima Raimundo Nonato Sousa dos Santos, após uma briga entre ambos, tendo o acusado machucado o ofendido com várias pauladas, evadindo-se logo em seguida.

A denúncia foi recebida (fls. 06-07), e, após a pronúncia do apelado (fls. 71-77), este foi submetido ao julgamento perante o plenário do júri (fls. 125), momento em que, após decisão dos jurados,
o réu foi condenado por maioria de votos, pela prática do crime de homicídio simples à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão. (fls. 133-134).

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando a reforma da dosimetria da pena-base para o mínimo legal e consequentemente a modificação do regime prisional. (fls. 137-145).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando
conhecimento e desprovimento
do apelo criminal. (fls. 146-150)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo. (fls. 155-157)

É o relatório. À revisão. Incluir na pauta virtual.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0007512-35.2010.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JURI)
APELANTE: ADNILSON FARIAS NEGRÃO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Em relação ao pleito de reforma da dosimetria da pena-base, adianto que a individualização da pena está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Para melhor esclarecimento, reproduzo trecho da diretiva combatida no ponto de interesse,
verbis
:
¿(...) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu
ADNILSON FARIAS NEGRÃO
agiu com
CULPABILIDADE
elevada, diante da brutalidade com que o crime foi cometido, diante da quantidade de pauladas desferidas na vítima, demonstrando elevada insensibilidade com a vida humana; não possui
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, cf. certidão;
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
não investigadas; os
MOTIVOS
do delito não lhe prejudicam, vez que os autos não narram qual seria a real motivação do crime; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não lhe prejudicam; as
CONSEQUÊNCIAS
lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa jovem de apenas 35 anos de idade, com longa expectativa de vida; considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.
Assim, fixo a PENA BASE em
11 (onze) anos de reclusão
contra a pessoa do condenado ADNILSON FARIAS NEGR¿O, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.

Como se vê, por ocasião da
primeira fase da dosimetria
, o juízo
a quo
considerou como desabonadoras ao apelante a culpabilidade e as consequências do delito, arbitrando a
pena-base em 11 (onze) anos de reclusão.

Dessa forma, considerando a existência de duas circunstância judiciais em desfavor do apelante (culpabilidade e consequência do crime), mostra-se justificada a fixação da sanção acima do patamar mínimo, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.

Na
segunda fase
, em relação ao pedido de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, constato que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime, razão pela qual deve ser mantida a redução de 01 (um) ano da pena-base, ficando a pena intermediária no patamar de
10 (dez) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho a pena definitiva do apelante no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e mérito,
nego-lhe provimento
, para manter
in totum
a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA, 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator